Tribunal: TJDFT
Processo: 0001440-84.2018.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. RECURSO DA DEFESA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. FUNDADA DÚVIDA. ABSOLVIÇÃO.
I - Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, sobretudo quando narra os fatos de maneira coerente em todas as vezes que é ouvida e quando seu relato é corroborado pelo laudo pericial e pela prova testemunhal.
II – Se o Laudo Pericial contido nos autos não corrobora de maneira irrestrita a palavra da vítima, contradizendo-a em partes, e a narrativa da ofendida não se mostrou uníssona, firme e coerente em todas as vezes em que foi ouvida, inviável a condenação.
III - No sistema processual penal brasileiro, vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do denunciado. Não havendo provas suficientes da autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe.
IV – Recurso conhecido e provido.